Tribunal: TJDFT
Processo: 0725440-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE VISITAS. GUARDA UNILATERAL FIXADA EM FAVOR DA GENITORA. REGIME DE VISITAÇÃO FIXADO PROVISORIAMENTE EM FAVOR DO GENITOR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DAS VISITAS. NÃO CABIMENTO. BELIGERÂNCIA ENTRE OS GENITORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA RELAÇÃO PATERNO-FILIAL. Não ocorre nulidade processual pela ausência do membro do Ministério Público em audiência de justificação para a qual fora regularmente intimado, em especial se não comprovado prejuízo para a menor em favor de quem as visitas foram fixadas. A decisão acerca da fixação da guarda e visitas entre os genitores deve primar pelo melhor interesse da criança, cujos direitos e interesses têm primazia em relação aos de seus genitores, devendo o julgador buscar solução apta a garantir à infante desenvolvimento em ambiente saudável, preservando-a, o quanto possível, de situações e ambiente conflitivos produzidos pelos genitores. Demonstrado nos autos que, não obstante a beligerância e agressão perpetrada pelo genitor em face da genitora, não há elementos que respaldem a alegação de que o convívio paterno-filial represente prejuízo para a filha, a fixação da visitação provisória é medida que se impõe, porquanto voltada ao desenvolvimento e estreitamento dos vínculos familiares.